Tribunal: TJES
Processo: 5024625-30.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024625-30.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELMIR CAETANO DE ANDRADE e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5024625-30.2024.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTES:
ELMIR CAETANO DE ANDRADE e BANCO BMG S/A
RECORRIDOS:
BANCO BMG S/A e ELMIR CAETANO DE ANDRADE
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO

-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. SENTENÇA PROCEDENTE. REFORMA.

I
.
CASO EM EXAME
1. A ação trata da contratação de cartão de crédito consignado realizada mediante vício de consentimento, de forma que acreditava ser um empréstimo consignado tradicional. Requer a declaração de inexistência do negócio jurídico, a devolução dos valores e compensação por danos morais.

2. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente o negócio jurídico e determinar a restituição dos valores debitados, bem como indenização por danos morais.

3.

A parte autora interpôs recurso inominado a fim de buscar a repetição de indébito quanto aos valores descontados de seu benefício, bem como a majoração da compensação por danos extrapatrimoniais. Em relação ao recurso da parte ré, esta requer a reforma a fim de reconhecer válida e regular a contratação.
I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação da parte ré quanto à invalidade do negócio jurídico deve ser mantida, além da análise quanto à repetição de indébito e majoração por danos extrapatrimoniais pleiteada pela parte autora.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR

5. Deixo de apreciar as preliminares, uma vez que o provimento de mérito se mostra mais favorável a quem aproveitaria eventual sentença terminativa (art. 488 do CPC).

6. Diante do caso analisado, a r. sentença merece reforma. A parte autora alega que a contratação foi efetivada mediante vício de consentimento. Contudo, nota-se evidente, por meio das faturas anexadas aos autos, que houve a utilização do cartão de crédito consignado para compras em estabelecimentos comerciais por diversas vezes, o que, sob tal ângulo, caracteriza conduta contraditória pela parte autora, uma vez que esta afirmou desconhecimento da respectiva modalidade. Portanto, a parte autora, ora recorrida, não pode se valer da alegação de ausência de conhecimento do objeto que portava ou de que não o desejava. Não há dúvida, assim, sobre a existência de relação jurídica entre as partes, nem mesmo sobre a consciência do consumidor quanto à natureza do negócio. Logo, não se pode falar em ilegalidade dos descontos efetuados.

IV.

DISPOSITIVO

7. Da conclusão.
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.
Em relação à parte ré
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
para reformar,
in totum
, a r. decisão objurgada, a fim de julgar improcedentes os pedidos autorais.

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte ré, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo). C
ondena-se a parte autora no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da lei 9.099/95). No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

______________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação da Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)